Tribunal: TJMT
Processo: 1030289-41.2022.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030289-41.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ALLAN JUNIOR RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 054.486.741-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DELSO MARQUES SILVA - CPF: 843.301.471-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MAURO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 021.914.931-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTA ALZIONE BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), OTICA DIAMANTE COMERCIO OTICO LTDA - CNPJ: 42.246.910/0001-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. DOCUMENTO COM APARÊNCIA DE AUTENTICIDADE. FALSIDADE NÃO EVIDENTE. POTENCIAL LESIVO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença condenatória proferida, na qual se reconheceu a prática do crime de uso de documento falso (art. 304 c/c art. 297, caput, do CP), com imposição de pena privativa de liberdade e de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do recorrente é materialmente atípica, ante a alegação de falsificação grosseira do documento apresentado à autoridade policial, e se, portanto, deve ser aplicada a absolvição com fundamento no art. 386, III, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O documento apresentado pelo recorrente durante abordagem policial possuía aparência de autenticidade, revelando aptidão para induzir terceiros a erro, inclusive agentes públicos, afastando a tese de falsidade grosseira.

4.

A perícia técnica confirmou a adulteração do documento, que teve a fotografia substituída com o claro intuito de ocultar a verdadeira identidade do recorrente, contra quem havia mandado de prisão em aberto.

5.

O uso de documento falsificado é crime de perigo abstrato, cuja consumação prescinde da efetiva produção de engano, bastando a potencialidade lesiva do objeto falsificado para comprometer a fé pública.

6.

A tese de intervenção mínima e ausência de relevância penal da conduta não se sustenta, diante da gravidade do uso de documento falsificado em contexto de investigação de crime patrimonial grave.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. É típica a conduta de uso de documento falso, ainda que a falsificação não produza engano efetivo, desde que o documento possua aparência de autenticidade e aptidão para comprometer a fé pública. 2. A falsidade não é considerada grosseira quando o documento suscita dúvida suficiente a justificar sua submissão a exame pericial
.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 297, caput, e 304; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.229.949/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 06.03.2018; STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 1.788.579/MT, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 12.08.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pela Defensoria Pública em favor de
Allan Junior Rodrigues Oliveira
, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou pela prática do crime de uso de documento falso, tipificado no
art. 304
, c/c
297, caput
, ambos do Código Penal, nos autos da ação penal nº 1030289-41.2022.8.11.0002, à pena de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
63 (sessenta e três) dias-multa
.

Nas razões recursais, o apelante pleiteia, em síntese, a sua absolvição, ao argumento de inexistência de tipicidade material da conduta, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal (id. 297513930)

Prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

(id. 297513933).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do eminente Procurador de Justiça, Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo, é pelo
desprovimento
do recurso
, conforme entendimento assim sumariado (ID n.º 301105897):

“
Sumário: Apelação Criminal – Sentença Condenatória – Art. 304 c/c art. 297, caput, ambos do Código Penal – Irresignação defensiva – Mérito: Requer a absolvição, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, por entender não constituir o fato infração penal. – Sustenta uma falsificação grosseira do documento, incapaz de iludir o homem médio – Atipicidade material da conduta – Princípio da intervenção mínima – Conduta sem potencial lesivo concreto – Inviabilidade – A conduta do agente revela-se tanto formal quanto materialmente típica, subsumindo-se de forma plena aos tipos penais previstos nos artigos 304 c/c 297, caput, ambos do Código Penal – Documento capaz de enganar terceiros – Necessidade de perícia técnica para apurar a falsificação – Evidente potencial lesivo na conduta do apelante -
Parecer pelo desprovimento do recurso
.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A defesa insurge-se contra a sentença condenatória e requer, ao final, a absolvição do apelante, sob o argumento de que não há, nos autos, elementos suficientes para embasar a condenação pela prática do crime de uso de documento falso, previsto no
art. 304, c/c 297, caput, do Código Penal
. Sustenta-se a
atipicidade material da conduta
, sob o fundamento de que a falsificação é grosseira, desprovida de potencial lesivo concreto e, portanto, incapaz de iludir o homem médio.

Narra a denúncia que:

“(...) Sobressai do incluso caderno informativo que, no dia 04.08.2022, em residência localizada no bairro Construmat, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande-MT, o denunciado ALAN JUNIOR RODRIGUES OLIVEIRA, agindo de forma consciente e voluntária, fez uso de documento falso, qual seja: 01 (uma) carteira de identidade em nome de Vicente Fernando Oliveira Araújo Filho. Preambularmente, infere-se que no dia acima citado, policiais militares foram acionados acerca da prática do crime de roubo, ocorrido na loja Ótica e Joalheria Diamante (Cuiabá-MT), sendo que durante as diligências para identificar os autores, descortinou-se o ora denunciado como sendo um deles.

Nesse compasso, ao se dirigirem até o local indicado como sendo onde o denunciado se encontrava, os policiais militares para lá se deslocaram, e ao efetuarem a abordagem do denunciado, este apresentou documento de identidade em nome de Vicente Fernando Oliveira Araújo Filho. Entretanto, a guarnição realizou buscas no Sistema Integrado e verificou que ele também utiliza o nome de Wesley Rodrigues de Oliveira. Durante as verificações acerca da verdadeira identidade do denunciado, os policiais lograram êxito em identifica-lo como sendo ALAN JUNIOR RODRIGUES OLIVEIRA, sendo que em seu desfavor havia um Mandado de Prisão em aberto. Realizou-se a perícia no documento apresentado pelo denunciado, sendo confirmada sua adulteração, através da amputação da fotografia original (ID Num. 105075535) (...)”

Diante dos fatos expostos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, na qual foi declarado
revel
, teve a denúncia julgada procedente, resultando em sua condenação pela prática dos crimes tipificados no art. 304 c/c 297, caput, do Código Penal.

No caso em apreço, ainda que a defesa sustente a atipicidade material da conduta, sob o argumento de que a falsificação seria desprovida de potencial lesivo concreto, tal tese
não merece acolhimento
. O conjunto probatório constante nos autos é robusto e não deixa margem a dúvidas quanto à ilicitude das condutas praticadas pelo apelante.

A
materialidade
do fato delituoso restou devidamente demonstrada por meio da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (ID. 297513464), do boletim de ocorrência (ID. 297513462), do laudo pericial (ID. 297513480), bem como pela prova testemunhal colhida tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

A
autoria delitiva
, por sua vez, também se mostra inconteste diante do conjunto probatório constante dos autos. Os depoimentos das testemunhas, colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, mostram-se firmes, coerentes e harmônicos entre si e com os demais elementos de prova constantes dos autos.

O
apelante
, por sua vez, permaneceu em silêncio durante a fase inquisitorial, exercendo seu direito constitucional, o que, por si só, não compromete a conclusão condenatória, especialmente diante da robustez do conjunto probatório, o qual se revela suficiente para embasar a sentença condenatória.

Considerando a ausência do apelante em juízo, foi decretada sua
revelia
(ID. 297513917), nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal, razão pela qual os depoimentos das testemunhas foram colhidos sob a sistemática do contraditório diferido. Passa-se, pois, à análise dessas declarações.

Em juízo, a
testemunha Delso Marques Silva, policial militar
, afirmou recordar-se parcialmente dos fatos. Relatou que a Polícia recebeu informação oriunda do setor de inteligência acerca de um suspeito de roubo a uma joalheria. O referido indivíduo foi localizado nas imediações do Shopping Popular e, ao ser abordado, indicou o local onde estariam os objetos subtraídos, bem como a identidade de outros possíveis envolvidos na prática criminosa.

Afirmou que no endereço indicado, um segundo indivíduo apresentou documento de identidade aparentemente autêntico, porém com indícios de substituição da fotografia. Vejamos:

“(...)
Promotor
: (...) e o Alan teria sido informado como sendo um dos autores. Aí na diligência que vocês fizeram e na busca dele, quando acharam a residência dele, ele se identificou com esse documento, consegue? Recordar Delso.

Testemunha
: Em parte, sim.

Promotor
: O que que o senhor tem na memória, o que que o senhor pode contar pra gente de informações ?

Testemunha
: O que o senhor acabou de relatar, né? Nós estávamos é, recebemos a informação, né? Do do, do da área da agência local de inteligência do primeiro batalhão, com relação a esse suspeito de roubo é numa joalheria no centro de Cuiabá e. Ele foi localizado ali na no shopping popular. Né? E durante A Entrevista com o mesmo, né, relatou que que ia nos levar até o local onde tinha é onde tinha deixado a materialidade no caso e a as pessoas, os outros suspeitos que estavam né? Junto com o mesmo no dia do fato do crime, né? E aí nós deslocamos nesse local que foi, foi mostrado por ele, né?
E tinha esse rapaz aí e aí ele apresentou essa documentação e depois de checagem lá, o pessoal da da inteligência também achou estranho e tal. E aí conseguiu identificar que é o documento, parece que estava com uma foto, fotografia deles né. Essa parte já não me recordo com tanta exatidão, mas parece me que estava com a documentação era verdadeiro.

Porém, a foto que tinha sido trocada.

Promotor
: A cédula, vamos dizer, o papel em si era verdadeiro(...)

Testemunha
: Aham, exatamente. (...)” (Relatório de mídias ID. 297513907)

Por sua vez, a
testemunha Luiz Mauro Almeida da Silva, policial militar
, relatou que sua equipe foi acionada para prestar apoio ao setor de inteligência em uma investigação referente a um suspeito de roubo a joalheria.

Declarou que no local da abordagem, o suspeito confessou participação no crime, apontando outros possíveis envolvidos, bem como o endereço onde estariam os bens subtraídos.

Afirmou que no referido endereço, um segundo indivíduo apresentou documento de identidade falso e, após verificação, foi conduzido à delegacia de polícia.

“(...)
Promotor
: (...) desdobrando até chegar no Alan aqui em Várzea Grande que ele teria apresentado essa cédula em tese falsificada, lembra do fato? Testemunha: Sim, algumas partes, sim senhor. Promotor: E que aqui, o que o senhor tem em mente pode nos esclarecer, Luís?

Testemunha
: Bom, na situação aí nós, a nossa guarnição foi dar apoio pessoal da inteligência do nosso batalhão. Uma ocorrência no tinham onde tinha um indivíduo que estava sendo monitorado, era suspeito de ter praticado, tinha envolvimento, né, da prática do roubo numa joalheria. E aí, diante da das informações, começamos conversando com o pessoal da inteligência e deslocamos até o local e verificamos já o indivíduo já com com o pessoal da inteligência, a gente conversa com eles e aí o mesmo afirmou, né? Que teria praticado ter envolvimento né? No roubo dia anterior e que estava envolvido com mais outras 2 pessoas, se eu não me engano, e que os materiais roubados estaria na numa outra residência, em Várzea Grande.
A diante das informações, fomos até o local junto com o pessoal da inteligência. E lá verificamos esse outro indivíduo que passou esse documento falso. Pessoal da inteligência em checagem verificou que que o documento era de falso, né? De procedência duvidosa. Aí foi encaminhado para a delegacia.
(...)” (Relatório de mídias ID. 297513907)

As declarações dos
policiais militares
que atuaram na ocorrência apresentam elementos relevantes à elucidação dos fatos e corroboram o conjunto probatório já constante nos autos, razão pela qual devem ser devidamente consideradas para a formação do juízo condenatório.

Ainda que a defesa sustente tratar-se de falsificação grosseira, incapaz de enganar o homem médio, tal argumento não se sustenta diante do conjunto probatório constante dos autos. O documento foi efetivamente apresentado durante abordagem policial e, em um primeiro momento, não foi identificado como falso pelos agentes públicos, o que evidencia sua aparência de autenticidade e sua aptidão concretar para induzir terceiros em erro, inclusive autoridades estatais.

A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores reconhece que o
crime de uso de documento falso não exige a efetiva produção de engano
, sendo suficiente que o documento apresente aptidão para comprometer a fé pública. Trata-se de delito de perigo abstrato, cuja consumação ocorre com o simples uso do documento falsificado, independentemente da ocorrência de prejuízo concreto.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça afirma:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 304 DO CP E 386, III, DO CPP. USO DE DOCUMENTO FALSO. CRIME FORMAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ATIPICIDADE. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
É pacífico o entendimento neste Superior Tribunal de Justiça de que, tratando-se de crime formal, o delito tipificado no artigo 304 do Código Penal consuma-se com a utilização ou apresentação do documento falso, não se exigindo a demonstração de efetivo prejuízo à fé pública nem a terceiros.
2. O acolhimento da pretensão recursal, a fim de absolver o recorrente por atipicidade da conduta, demandaria o revolvimento do arcabouço carreado aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial. Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.229.949/RN, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 14/3/2018.)”

“(...) 4.
O crime preconizado no art. 304 do Código Penal aperfeiçoase quando o documento falsificado é utilizado ou apresentado
. 5. A Corte Estadual entendeu que, conquanto não tenha sido apresentado o documento falso à autoridade policial, o Acusado fez uso de identificação falsa ao afirmar ser seu o RG falsificado e ao se apresentar para os policiais como sendo a pessoa cujos dados nele constavam, somente alterando essa versão quando já se encontrava na delegacia. Portanto, o acolhimento da tese defensiva é incabível na presente via processual, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.788.579/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2020, DJe de 26/8/2020.)”

No caso em análise, o documento parecia verdadeiro o suficiente para justificar sua submissão à perícia técnica, o que, por si só, afasta a alegação de falsidade grosseira. O fato de ter sido utilizado com o intuito de ocultar a verdadeira identidade do apelante sobre quem recaía mandado de prisão em aberto evidencia a intenção clara de enganar e reforça o caráter lesivo da conduta.

A defesa sustenta que, com base nos princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade penal, a conduta atribuída ao apelante não ostentaria relevância jurídico-penal suficiente para justificar a atuação do Direito Penal. Tal alegação, contudo, não merece acolhida no caso concreto.

Com efeito, referidos princípios orientam a aplicação do Direito Penal como último recurso, sendo cabível sua incidência apenas quando indispensável à proteção de bens jurídicos relevantes, especialmente diante de condutas destituídas de periculosidade social concreta. Todavia, essa não é a situação dos autos.

O uso de documento falsificado com o propósito de ocultar a verdadeira identidade do agente, notadamente no contexto de investigação de crime grave, como o roubo, não pode ser considerado irrelevante. Ao contrário, trata-se de conduta que atinge diretamente a fé pública, bem jurídico expressamente tutelado pelo art. 304 do Código Penal.

Ademais, não se pode invocar o princípio da intervenção mínima como fundamento para afastar a responsabilização penal por práticas que, embora eventualmente toleradas em determinados ambientes sociais, comprometem a ordem pública e dificultam o exercício legítimo das funções estatais. A repressão penal de condutas dessa natureza é não apenas legítima, mas necessária para assegurar a credibilidade dos documentos públicos e a confiança da coletividade nas instituições estatais, além de contribuir significativamente para a prevenção de práticas criminosas semelhantes, mediante a reafirmação do valor normativo da lei penal e a proteção da ordem pública.

Assim, não se verifica qualquer mácula na sentença condenatória que enseje sua reforma. A conduta atribuída ao apelante corresponde, de forma precisa, ao tipo penal previsto nos artigos 304 c/c 297, caput, do Código Penal.

Por fim, registra-se que, embora a defesa tenha requerido o prequestionamento de determinados dispositivos legais, mostra-se desnecessária a menção expressa a cada um deles, quando o acórdão enfrenta de forma adequada e fundamentada as questões jurídicas suscitadas, conforme orientação consolidada nos tribunais superiores.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto, mantendo inalterada a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025